Tribunal: TJSP
Processo: 0007051-52.2021.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – livramento condicional – não comprovação do requisito subjetivo – caso em que as peculiaridades indicam a necessidade de se realizar o exame criminológico para melhor se aferir o mérito do condenado - dado provimento ao recurso.